Tribunal: TJES
Processo: 0000324-88.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000324-88.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN JUNIO RIBEIRO DE SOUZA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA DISPENSADA DIANTE DE PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO AO FURTO QUALIFICADO (TEMA 1087/STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenou os acusados como incursos no art. 155, §1º e §4º, incisos I e IV, c/c art. 70, todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, por furto qualificado mediante arrombamento durante o repouso noturno. A Defesa postula o decote da qualificadora de rompimento de obstáculo e o afastamento da majorante do repouso noturno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo quando ausente perícia, mas existente prova testemunhal confirmatória do arrombamento; (ii) estabelecer se a causa de aumento do repouso noturno incide quando o furto é praticado na forma qualificada do §4º do art. 155 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A qualificadora do rompimento de obstáculo mantém-se quando o arrombamento está comprovado por prova testemunhal idônea, sendo dispensável a realização de perícia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 570.476/SC; REsp 2.058.612/SC; AgRg no HC 863.888/SE).

4. A causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não incide nos casos de furto qualificado do §4º, conforme tese fixada no Tema 1087/STJ (REsp 1.890.981/SP).

5. A pena-base de ambos os réus é corretamente fixada em 3 anos de reclusão, sendo adequada a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão.

6. O concurso formal reconhecido justifica a manutenção do aumento de 1/6, fixando-se a pena definitiva em 3 anos e 6 meses de reclusão, com 24 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição por penas restritivas de direitos diante da reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A perícia é dispensável para a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo quando o arrombamento está suficientemente comprovado por prova testemunhal.

2. A majorante do repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal não se aplica ao furto qualificado do §4º.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 44, 70 e 155, §1º e §4º, incisos I e IV.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 570.476/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 13.12.2021; STJ, REsp 2.058.612/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ, AgRg no HC 863.888/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 11.12.2023; STJ, REsp 1.890.981/SP (Tema 1087), Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, j. 25.05.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVAN JUNIO RIBEIRO DE SOUZA e SANDRO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados pela prática do delito descrito no artigo 155, §1º, §4º, incisos I e IV, nos termos do art. 70, todos do Código Penal, ambos à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da dosimetria da pena, para que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno e seja decotada a qualificadora do rompimento de obstáculo, descrita no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, pugnando pelo conhecimento e o parcial provimento do recurso, apenas com o afastamento da majorante do repouso noturno.

A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
IVAN JUNIO RIBEIRO DE SOUZA e SANDRO SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guarapari/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os acusados pela prática do delito descrito no artigo 155, §1º, §4º, incisos I e IV, nos termos do art. 70, todos do Código Penal, ambos à pena de 04 (quatro) anos de reclusão.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma das dosimetrias das penas, para que seja afastada a causa de aumento de pena do repouso noturno e seja decotada a qualificadora do rompimento de obstáculo, descrita no inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal.

Presentes pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados, imputando-lhes a prática do delito de furto qualificado pelo arrombamento com a incidência da majorante do repouso noturno, narrando que, no dia 07 de maio de 2024, por volta de 3h50min, durante o repouso noturno, na Rua Silva Melo, nº 221, Bairro Centro, em Guarapari, os acusados, em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, subtraíram bens pertencentes à vítima Vera Lúcia Arpini Marques e ao seu marido.

Consoante a denúncia, policiais militares que realizavam atento patrulhamento preventivo no Bairro Centro perceberam sinais de arrombamento numa porta que guarnecia uma residência.

Assim, intensificaram o patrulhamento na região e, quando chegaram no Bairro Ipiranga, em local de intenso tráfico de drogas, encontraram os acusados portando bolsas e mochilas, sendo possível identificar o réu Ivan, conhecido da guarnição policial por praticar diversos furtos na região.

Feita a abordagem e revista pessoal, encontraram binóculos, roupas femininas, joias e outros objetos que, aparentemente, eram produtos de furto. Indagado pelos policiais militares, o réu Ivan disse que foi pago para entregar estes objetos a outro indivíduo, mas acabou confessando que realmente praticou o furto na residência.

Na sequência, os policiais militares conseguiram contato com os proprietários da residência arrombada, tendo a Sra. Vera Lúcia Arpini Marques confirmado a propriedade dos objetos encontrados, informando ainda que poderiam ter sido levado dólares e euros, que também foram subtraídos pelos réus e encontrados pelas autoridades.

Importante destacar que os bens subtraídos estavam divididos entre as mochilas e bolsas que estavam com os dois denunciados, reforçando a autoria de ambos, estando eles ainda com chaves de fenda e outras ferramentas possivelmente utilizadas no arrombamento.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que condenou os acusados, nos termos da denúncia.

Com efeito, em que pese não tenham sido objeto de irresignação recursal específica, registro que a materialidade e a autoria do crime de furto restaram comprovadas nos autos, através do Auto de Apreensão, do Auto de Restituição e da prova oral colhida na esfera policial e em Juízo.

A controvérsia reside unicamente na possibilidade do decote da qualificadora de rompimento de obstáculo e, na terceira fase da dosimetria da pena, no afastamento da causa de aumento de pena do repouso noturno.

No que pertine à qualificadora de rompimento de obstáculo, sorte não assiste à Defesa.

Isso porque, em que pese não tenha sido realizada a perícia, o arrombamento foi atestado pelos policiais e pela vítima, de forma que a ausência de perícia foi suprida pela prova testemunhal. Nesse sentido determina a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é dispensável a perícia do local do arrombamento no crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo quando devidamente comprovado por outros meios de prova (...)" (AgRg no HC n. 570.476/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.) (REsp n. 2.058.612/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

O acórdão estadual não confronta a jurisprudência desta Corte firmada no sentido de que é dispensável a perícia do local em que rompido o obstáculo no crime de furto qualificado quando está devidamente comprovado por outros meios de prova, tal como se deu na hipótese. (AgRg no HC n. 863.888/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023).

Ultrapassada a tese inicial, verifico que, na primeira fase da dosimetria da pena, para ambos os réus, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência, também de ambos os acusados, foi compensada com a atenuante da confissão espontânea. Sem reparos a fazer.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento de pena do repouso noturno.

Nesse ponto, assiste razão à Defesa quanto ao seu afastamento, tendo em vista que “a causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”. STJ. 3ª Seção. REsp 1890981-SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 25/05/2022 (Recurso Repetitivo – Tema 1087).

Dessa forma, mantém-se a pena em 03 (três) anos de reclusão.

Considerando a incidência do concurso formal de crimes (art. 70 do Código Penal), mantenho o aumento da pena na fração de 1/6, de forma que torno definitiva a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, para ambos os réus, tendo em vista que a dosimetria da pena foi realizada de forma idêntica pelo Juízo
a quo
.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, diante do
quantum
de pena aplicado e da reincidência de ambos os réus.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, considerando que o acusado não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reduzindo a pena aplicada aos acusados Ivan e Sandro para 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.